Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.INDÍCIOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual, por meio do qual, em caso de deferimento, o sócio favorecido pelo abuso da personalidade jurídica passa a ser responsável patrimonial secundário das dívidas da empresa devedora. Trata-se de medida excepcional, a ser deferida apenas nos casos em que restarem devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil (o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor).

2. Demonstrada a prática de ato ilícito com o propósito de lesar o credor, além da confusão patrimonial entre as pessoas jurídica e pessoa física, cabível o atingimento do patrimônio particular dos sócios.

3. Recuso conhecido e não provido.